Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700619-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NEUMA PORTUGUEZ DE ASSUNCAO CABRAL AGRAVADO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por NEUMA PORTUGUEZ DE ASSUNCAO CABRAL, em face da decisão que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento. 2. Intime-se a parte agravada para manifestação em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 32, §2o, do RITRJE. Após, conclusos. Brasília, 11 de junho de 2020.